Tribunal: STF
Processo: MS 32980
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edmauro Oliveira da Silva impetrou mandado de segurança contra ato por meio do qual o Tribunal de Contas da União (TCU) julgou procedente, em parte, a representação formulada na TC n. 023.512/2007-7, determinando ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre que procedesse à revisão das parcelas de quintos incorporadas ou atualizadas indevidamente.



    Segundo narra, é servidor público do TRE/AC desde 1996, tendo exercido, de 25 de julho de 1997 a 1º de janeiro de 2003, diversas funções comissionadas. 



    Diz que o Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral do Estado do Acre (Sinsejeac) postulou, administrativamente, a concessão de benefícios financeiros em razão do exercício de funções no período compreendido entre 10 de novembro de 1997 e 5 de setembro de 2001 (processo n. 1.363/2003). 



    Assinala que o TRE/AC deferiu o requerimento em 20 de janeiro de 2005, data em que teve início o pagamento das parcelas de quintos incorporados.



     Esclarece que o Tribunal de Contas, ao tomar conhecimento da existência do processo administrativo n. 1.363/2003, instaurou representação (TC n. 023.512/2007-7), com a finalidade de apurar o recebimento indevido de parcelas de quintos, reconhecidas administrativamente e pagas pelo Tribunal Regional Eleitoral. 



    Sustenta que a Administração Pública decaiu do direito de anular a incorporação de 1/5 de FC-4 à sua remuneração, tendo em vista que o TCU tomou conhecimento da concessão da verba em 5 de setembro de 2007, mas proferiu a decisão anulatória somente em 30 de janeiro de 2013, o que, a seu ver, deveria ter ocorrido até 5 de setembro de 2012, conforme o disposto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 



    Afirma possuir direito líquido e certo à incorporação de quintos, com fundamento nas Leis n. 8.911/1994 e 9.624/1998, além da MP n. 2.225- 45/2001, combinado com o princípio da estabilidade financeira do servidor que exerceu função comissionada no período compreendido entre 1997 e 2001, amparado, ainda, pela doutrina e jurisprudência pertinentes. 



    Segundo aduz, a decisão que suprimiu seu direito violou o princípio da segurança jurídica, da proteção à confiança e da estabilidade das relações jurídicas.



    Em 9 dezembro de 2024, concedi a segurança, em parte, para anular o acórdão n. 111/2013 (representação), mantido pelo acórdão n. 928/2014 (pedido de reexame), formalizados pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, em relação ao impetrante, e determinei que o TCU profira nova decisão, observando o atual posicionamento do Supremo sobre a matéria (eDoc 106).



    Irresignada, a União interpôs agravo interno sustentando, em síntese, que a cessação do pagamento de quintos ao impetrante se deu em abril de 2014, muito antes da formulação dos efeitos do Tema 395/RG, em 18 de dezembro de 2019.



    Alega, ainda, que o Plenário deixou claro que o pronunciamento do RE 638.115 não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para o servidor que não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou que ainda pagasse verbas retroativas.



    Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetida a questão a julgamento colegiado com vistas ao provimento.



    Em contrarrazões, o impetrante postula a manutenção do ato impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. O Código de Processo Civil, no art. 1.021, § 2º, prevê juízo de retratação, após regular interposição de agravo interno.



    Tendo como relevantes os argumentos apresentados no agravo interno, constato, assim, pertinente a reconsideração do ato agravado.



    Na hipótese em análise, o Tribunal de Contas da União consignou ilegal o recebimento de parcelas de quintos, reconhecidas administrativamente e pagas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre, decorrentes do cômputo de tempo residual de exercício de função comissionada posterior a 10 de novembro de 1997 (acórdão n. 11/2013 - eDoc 62 e eDoc 14, fls. 37-66).



    Contra esse pronunciamento, o autor interpôs recurso de reconsideração (eDoc 20 e eDoc 28, fls. 1/2). O Plenário, em 9 de abril de 2014, negou-lhe provimento (eDoc 29, fls. 15-27, e eDoc 12, fls. 3-15). A presente ação mandamental foi ajuizada em 28 de maio de 2014, tendo o autor apontado, em síntese, a decadência do direito de anulação da decisão administrativa do TRE/AC. 



    Inicialmente, afasto o argumento do Ministério Público Federal de decadência da impetração, uma vez que o recurso de reconsideração possui efeito suspensivo, o acórdão que negou provimento ao recurso foi proferido em 9 de abril de 2014 e esta ação foi ajuizada em 28 de maio de 20141, dentro, portanto, dos 120 (cento e vinte dias) previstos na Lei n. 12.016/2009.



    Rejeito, igualmente, a alegação de que foi ultrapassado o prazo para o Tribunal de Contas rever a decisão do TRE/AC, que deferiu o pedido administrativo de inclusão na remuneração dos servidores de valores relativos às incorporações de quintos pelo exercício de função/cargo comissionado, no período de 9 de abril de 1998 a 5 de setembro de 2001.



    O lapso temporal entre as decisões do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal de Contas não tem o condão de impedir a apreciação judicial da matéria, por se tratar de questão declarada inconstitucional pelo Supremo, conforme entendimento pacífico desta Corte (RE 638.115 ED ED, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 8 de maio de 2020).



    Além disso, ao apreciar o Tema 839/RG, o Plenário assentou a possibilidade de anulação de um ato administrativo pela Administração Pública, mesmo após decorrido o prazo decadencial descrito na Lei n. 9.784/1999 (RE 817.338, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2020).



    No que se refere à incorporação de quintos, o Supremo, ao analisar o RE 638.115 ED-ED (Tema 395), fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.



    Após o julgamento de inúmeros embargos de declaração, foi firmado o seguintes posicionamento:



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 



    2. Repercussão Geral. 



    3. Direito Administrativo. Servidor público. 



    4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 



    5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 



    6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo.



      7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 



    8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 



    9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    (RE 638.115 ED-ED, Tribunal Pleno, ministro Gilmar. julg. em 18 de dezembro de 2019, DJe de 18 de maio de 2020)



    O Tribunal Pleno, ao apreciar o MS 25.763 ED-ED, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de junho de 2023, concluiu pela impossibilidade de cessação imediata de pagamento dos quintos, determinada por decisão administrativa, devendo a absorção ocorrer apenas de forma gradual, por meio de futuros reajustes concedidos àqueles que, na data da modulação, já recebiam a parcela em seus contracheques. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 



    2. Administrativo. Servidor público. 



    3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 



    4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 



    5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos. 



    ( Grifei)



    O impetrante demonstrou que a incorporação de quintos lhe foi concedida por decisão administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, nos autos do processo administrativo n. 1.363/2003 (eDoc 10, fls. 25-30). 



    No entanto, ficou comprovado que o pagamento dos valores relativos aos quintos foi efetuado apenas até 31 de março de 2014 ( eDoc 1, fl. 3 da petição inicial). 



    Conforme já mencionado, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 638.115, em 18 de dezembro de 2019, esta Suprema Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a preservar o pagamento das parcelas que, até aquela data, vinham sendo quitadas em razão de incorporações concedidas por decisões administrativas, até sua integral absorção por futuros reajustes.



    Diante disso, não há direito líquido e certo do impetrante à continuidade da percepção dos valores referentes aos quintos até sua integral absorção por reajustes futuros.



    3. Do exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e Súmula 512/STF).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

     

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4581251